Tribunal: TJMT
Processo: 0004376-78.2016.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004376-78.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CEZAR SECRETTI CERETTA - CPF: 020.508.331-56 (APELANTE), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAL –
MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - AQUISIÇÃO EM REDE PRIVADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE AUTORA E INTERPELAÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO MUNICIPAL -

NÃO COMPROVAÇÃO -

DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA

N
ão se pode confundir o dever constitucional imposto ao ente público quanto à prestação de assistência farmacêutica, consubstanciado no acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, com o direito ao ressarcimento de despesas voluntariamente assumidas pelo particular, sem prévia interpelação do Poder Público.

Assim, não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito passível de reparação pelo ente púbico, descabida a pretendida estipulação de indenização em favor da autora, a título de dano moral

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Cézar Secretti Ceretta
em face do
Município de Barra do Garças
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que, nos autos da
Ação de Restituição de Valor C/C Dano Moral n. 0004376-78.2016.8.11.0004,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e em consequência julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte Autora no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Insurge
Cezar Secretti Ceretta
contra a sentença, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que a unidade hospitalar municipal deveria ter a pronto atendimento o medicamento “ACTILYSE”, tendo em vista que este consta na lista de medicamentos essenciais, razão pela qual deve ser ressarcido pelos valores pagos particularmente para aquisição do fármaco.

Afirma que, os atos praticados irregularmente pelo Recorrido geram o direito à indenização por dano moral, posto que houve erro grosseiro e inércia do Município, tendo em vista que deu ensejo à provocação do Poder Judiciário quando a demanda poderia ser solucionada administrativamente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença para que seja julgada procedente a ação, condenando o apelado ao pagamento de indenização por dano moral no montante de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a restituição do valor despendido pelo Recorrente, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
25009544)
, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
(ID n.
25009544, págs. 01/05)
) se
manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de novembro

de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Cézar Secretti Ceretta
em face do
Município de Barra do Garças
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que, nos autos da
Ação de Restituição de Valor C/C Dano Moral n. 0004376-78.2016.8.11.0004,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e em consequência julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 287,

I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte Autora no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

In casu
, restringe-se o pedido contido na inicial à pretensão de restituição dos valores gastos com a aquisição do fármaco ACTILYSE, bem como à condenação do ente público demandado ao ressarcimento dos danos morais sofridos.

Sustenta o Autor, ora Apelante, que em
6.1.2016, a Sra. Osmilda de Castilhos Secretti, avó materna do autor, sofreu um mal súbito sendo levada de imediato ao Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças – MT, posteriormente encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva — UTI, momento em que necessitou de um medicamento chamado ACTILYSE; todavia, a Unidade Hospitalar não dispunha do fármaco, razão pela qual, o Recorrente adquiriu o medicamento

na rede particular, no montante de R$ 5.000,00.

Afirma que, a unidade hospitalar municipal deveria ter a pronto atendimento o medicamento “ACTILYSE”, tendo em vista que este consta na lista de medicamentos essenciais, razão pela qual deve ser ressarcido pelos valores pagos particularmente para aquisição do medicamento.

Pontua que, que os atos praticados irregularmente pelo Requerido geram o direito à indenização por dano moral, posto que houve erro grosseiro e inércia do Município, tendo em vista que deu ensejo à provocação do Poder Judiciário quando a demanda poderia ser solucionada administrativamente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que n
o julgamento do
Recurso Especial nº 1.657.156/RJ
, submetido à sistemática do art.
1.036
,
CPC
, que assimilou o entendimento de que a dispensação de remédios excepcionais, não incorporados em atos normativos do
SUS
, constitui obrigação do Poder Público, desde que, cumulativamente, preenchidos os seguintes requisitos:
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS
; a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Não se desconhece que a
Constituição Federal
, em seus artigos
5º
e 196, prevê o direito à vida e à saúde como garantias fundamentais de todo o ser humano, e dever do Estado, disposição que está reproduzida no artigo 241 da Constituição Estadual. Não se tratam de regras pragmáticas, mas de normas de eficácia plena, até porque a própria
Carta Magna
prevê que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

No entanto, embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Município tem natureza de cunho obrigacional de fazer, é necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente, o que não restou demonstrado, no caso.

Todavia, o dever de garantir o direito à saúde não pressupõe o ressarcimento pelo ente público dos valores despendidos pelo indivíduo para aquisição dos medicamentos na via
particular
.

Isso decorre da distinção existente entre o custeio pelo ente público dos tratamentos de saúde, este devido em decorrência da previsão constitucional, e a cobrança pelo
particular
em face do ente público em relação a fármacos já custeados por aquele.

Ressalta-se que, na hipótese de
fornecimento
de medicação
diretamente
pelo ente público presente controle acerca da aquisição e utilização do fármaco, especialmente quando amparada por determinação judicial, quando observada pesquisa de valores ou, até mesmo, realizada a
compra
em lote de forma administrativa, de modo a garantir redução de custos.

No presente caso, n
ão existia à época da compra diretamente pela parte autora qualquer ordem ou comando judicial determinando que o Poder Público fornecesse a esta qualquer medicação. Aliás, sequer há demonstração de que em qualquer momento tenha o Autor, ora Recorrente buscado o recebimento de algum medicamento perante a rede pública de saúde.

A situação em análise, frise-se, é diversa daquela em que há decisão antecipatória e o Município a descumpre injustificadamente, restando ao particular, unicamente, adquirir o fármaco postulado às suas expensas.

Não se nega a comodidade decorrente da aquisição
particular
da medicação por não se revelar necessária a observância de determinadas diligências, contudo, para custeio do tratamento pelo ente público cabível o cumprimento de critérios específicos a fim de que, na hipótese de descumprimento pelo Município, sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis.

Ora, por mais que a parte precise do medicamento, não pode simplesmente ignorar o procedimento e fazer valer o seu direito pelas próprias mãos. Se preferiu adquirir o
remédio
dessa forma, deverá arcar com o ônus de sua ação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E IPERGS.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS DE FORMA
PARTICULAR
. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO
NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. No caso dos autos, a autora adquiriu as três primeiras doses do medicamento com recursos próprios, antes mesmo da intimação do Estado acerca da decisão que deferiu o pedido liminar. Dessa forma, em que pese ter havido o deferimento da tutela antecipada de urgência para concessão do fármaco, ainda que a utilização pela filha da autora fosse urgente e indispensável, não é possível afirmar que houve descumprimento pelo ente público. 2.
Não se desconhece que o direito à sáude é garantindo constitucionalmente a todos os cidadãos, conforme artigos
196
e
23
, inciso
II
, da
Carta Magna
. Contudo, não se trata de direito absoluto e ilimitado, inexistindo preceito legal a amparar a pretensão de ressarcimento de gastos com saúde efetuados por meios próprios pela autora.
PROVIDO O RECURSO INOMINADO DOS RÉUS E JULGADO PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO DA AUTORA. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº, Terceira Turma 71008093502 Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-8-2019). [Destaquei]

Além do mais, não há como se atribuir ao Recorrido as despesas suportadas voluntariamente pelo Autor recorrente em estabelecimento comercial privado, pois conforme restou consignado pelo Juízo
a quo
na sentença constante do ID n. (
25009539 - Pág. 3)

é imprescindível a prova de prévio pedido do requerente, seja no plano administrativo, seja pela via jurisdicional, e, consequentemente, a negativa ou a não possibilidade do fornecimento do medicamento pelo SUS, o que também não se verifica na espécie.

Desse modo, não se pode confundir o dever constitucional imposto ao ente público quanto à prestação de assistência farmacêutica, consubstanciado no acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, com o direito ao ressarcimento de despesas voluntariamente assumidas pelo particular, sem prévia interpelação do Poder Público.

Ademais, o Recorrente não acostou aos autos, prova de que foram emitidos laudos médicos solicitando a urgência/necessidade do fármaco, ou ainda que tenha solicitado o fornecimento do medicamento
ACTILYSE;
junto ao
SUS, em
6/1/2016, ou posteriormente a esses fatos.

Em outro sentido, não há falar em dever de indenizar, uma vez que a indenização por danos morais exige prejuízo efetivo e relevante ao bom nome, à honra, à paz de espírito, à saúde psicológica, à vida privada e à imagem da pessoa, ocasionado por ato direto do ofensor.

Todavia, ao concreto, a situação demonstrada nos autos não se enquadra nos casos ensejadores do dever de indenizar, porquanto sequer houve reconhecimento do pleito ressarcitório.

Destaco que, ainda que tivesse sido reconhecido o direito da parte autora em ser ressarcido pelo Município em decorrência dos medicamentos adquiridos na esfera
particular
, necessária a demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A morosidade do ente público em fornecer tratamento médico, desacompanhada de prova do efetivo dano, não enseja indenização. É de conhecimento público as dificuldades econômicas que o Estado vem passando, sendo tal fato uma das razões na demora no
fornecimento
de tratamento aos necessitados. Ainda, os documentos dos autos médico evidenciam que o tratamento médico estava sendo fornecido até pouco tempo antes do ajuizamento da ação. O fato de a parte autora ter tomado empréstimo, por si, não configura dano moral, até porque poderia ter buscado a tutela jurisdicional do Estado para obter a alimentação especial, como de fato acabou fazendo. No máximo caberia ressarcimento, caso o empréstimo tivesse sido tomado após o descumprimento de determinação judicial (tutela de urgência).
Assim, não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito passível de reparação pelo ente púbico, descabida a pretendida estipulação de indenização em favor da autora, a título de dano moral
. 2. Possível a majoração dos honorários de sucumbência no caso. RECURSO DE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(
Apelação
Cível, Nº 70072252554, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 15-2-2017). [Destaquei]

Desse modo, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, o pedido de condenação do ente público demandado ao pagamento de indenização por danos morais não merece acolhimento.

Portanto, a sentença deve ser mantida e o recurso desprovido.

Diante o exposto, DESPROVEJO

o Recurso de Apelação interposto por
Cézar Secretti Ceretta,
para manter inalterada a r. sentença de 1º Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020